Tribunal: TJDFT
Processo: 0710234-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC 113/2021.
I – Conforme estabelecido no título executivo judicial formado na ação coletiva (proc. no 0704860-45.2021.8.07.0018) que trata do desconto previdenciário incidente sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, a dívida deverá ser corrigida pela Selic nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, portanto a partir de dezembro/2021.
II – Agravo de instrumento desprovido.